Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-35.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004781-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO - CPF: 924.415.131-68 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA ANULADA". Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Luiz Carlos da Costa.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da insalubridade ou periculosidade e do seu grau.

2. “Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). 3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas. 4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNÇAO contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da
“ação declaratória c/c cobrança de adicional de periculosidade”
nº 1004781-35.2018.8.11.0002 ajuizada em face do Município de Várzea Grande -MT, que julgou improcedente o pleito inicial e
declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente insurge pela ocorrência de cerceamento de defesa, aponta que a sentença singular
foi proferida em contrariedade aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, consignado no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988.

Aduz que o Apelante requereu a produção de prova pericial, na impugnação, entretanto o juiz
a quo
julgou a lide antecipadamente.

Argumenta que os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição permanente de roubos e também exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, assevera ser este o entendimento claro e pacifico tanto no Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, e que seja declarada
a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o juízo
a quo
para que abra prazo para o Apelante requeira a produção de provas, no presente caso a necessidade clara da perícia técnica para que seja elaborado o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id.
73773970
)
requer seja o feito remetido a Turma Recursal Única, por imposição legal, frente a sua competência absoluta.

E no mérito, que seja improvido o Recurso de Apelação interposto pela parte Apelante, posto que ausente qualquer argumento novo ou convincente que justifique a reforma, mantendo-se incólume a sentença prolatada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id.80767495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante arguiu a nulidade do ato sentencial, alegando que para elucidação do caso é imprescindível a realização de perícia judicial, para comprovar a periculosidade da atividade realizada.

Como se vê dos autos, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, entendendo que não há necessidade de produção de outras provas. Além disso, fundamentou que não há nenhuma prova nos autos quanto ao recebimento adicional de periculosidade.

Ocorre que o juízo
a quo
em nenhum momento oportunizou às partes indicar as provas que pretendem produzir, acrescido ao fato de que no corpo da impugnação à contestação – fl. 08 id.
73773954
, a parte apelante requereu pela produção de prova pericial para constatação sobre a periculosidade do local de labor do vigilante municipal.

Delineado esse cenário, percebe-se que aos servidores públicos do Município de Várzea Grande-MT
a Lei Complementar nº 1.164/1991, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos do Município de Várzea Grande/MT estabelece em seu art. 77 o direito do servidor público do recebimento do adicional de periculosidade, a saber:

Artigo 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo Primeiro: o servidor que fizer jus a mais de um adicional, será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.”

Denota-se dos autos que houve o julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a realização da perícia judicial, com a sentença proferida baseada unicamente que não faria
jus
ao recebimento com base em precedente do Tribunal Regional do Trabalho.

Com efeito, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá apurar se realmente é caso de periculosidade e seu percentual, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Cumpre ressaltar que, conforme a lei acima transcrita, o direito ao adicional de periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, bem como para sua fixação é necessário verificar qual o seu grau. Portanto, não há como determinar o pagamento do referido adicional requerido de forma genérica e aleatória, sem qualquer respaldo técnico.

A respeito, o douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

“
A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão em casos de adicional de insalubridade ou periculosidade, senão vejamos:

"A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).[...] (REsp 1606212/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em caso idêntico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – VIGILANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1- Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2- Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). (TJ-MT - APL: 00029108820148110046 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a instrução probatória requerida pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022